Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-89.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – REPARAÇÃO MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de cobrança fundada em seguro facultativo de veículo automotor. Alegação de pagamento realizado à menor. Prazo prescricional ânuo de regência, previsto no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Civil. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada. Recursos de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – REPARAÇÃO MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de cobrança fundada em seguro facultativo de veículo automotor. Alegação de pagamento realizado à menor. Prazo prescricional ânuo de regência, previsto no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Civil. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada. Recursos de apelação das requeridas integralmente providos para reconhecer a prescrição do direito dos autores, e, em seguida, julgar improcedente a ação com base no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000101-89.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINSTRADORA DE BENS S/A e
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, são apelados CLEUSA DA SILVA
RAMOS BARBOSA e GUSTAVO RAMOS BARBOSA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-89.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 2/5
Recurso de Apelação no 1000101-89.2019.8.26.0572.
Comarca: São Joaquim da Barra.
01a Vara Cível.
Processo no 1000101-89.2019.8.26.0572.
Prolator ( a ): Juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva.
Apelante ( s ): BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens
Sociedade Anônima; Brasilveículos Companhia de Seguros.
Apelado ( s ): Cleusa da Silva Ramos Barbosa e outro.
VOTO No 48.562/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO -
VEÍCULO AUTOMOTOR – REPARAÇÃO MORAL – AÇÃO
DE COBRANÇA. Pretensão de cobrança fundada em seguro
facultativo de veículo automotor. Alegação de pagamento
realizado à menor. Prazo prescricional ânuo de regência, previsto
no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Civil. Ação
julgada parcialmente procedente. Sentença reformada. Recursos
de apelação das requeridas integralmente providos para
reconhecer a prescrição do direito dos autores, e, em seguida,
julgar improcedente a ação com base no inciso II do artigo 487 do
Código de Processo Civil, melhor dispostas as verbas
sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança,
movida por Cleusa da Silva Ramos Barbosa e Gustavo Ramos
Barbosa contra BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens
Sociedade Anônima e Brasilveículos Companhia de Seguros,
sustentando os primeiros nomeados terem travado com as requeridas
contrato facultativo de veículo automotor, via telefone, ocasião na
qual foi informada garantia de sinistro correspondente à 100% ( cem
por cento ) do valor do veículo, segundo tabela FIPE. Destaca ter
sofrido acidente com perda total, tendo sido pago apenas 75% (
setenta e cinco por cento ) da tabela FIPE. Busca a procedência da
demanda, com o recebimento da diferença devida, além de
indenização de ordem moral, sugerida no valor de R$ 10.000,00 ( dez
mil reais ). Atribuiu à causa o valor de R$ 27.621,42 ( vinte e sete
mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-89.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 3/5
Concedidas
aos
autores
as
benesses da justiça gratuita ( folha 265 ).
A respeitável sentença, de folhas
383 usque 385, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as requeridas, solidariamente, a
pagarem para os autores a diferença do seguro contratado, levando
em conta o valor correspondente à 100% ( cem por cento ) sobre o
valor da tabela FIPE na data do sinistro, descontando-se os 75% (
setenta e cinco por cento ) já recebidos na via administrativa, com
correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde a data do sinistro e juros legais de mora
a contar da citação. Indeferiu o pedido de indenização moral. Em
virtude da sucumbência recíproca, determinou que cada uma das
partes seja responsabilizada pelo pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além e honorários advocatícios da parte
adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida aos autores.
Inconformados,
recorrem
as
demandadas pretendendo a reforma do julgado
Busca a BB Corretora de Seguros
ampla reforma do julgado ( folhas 391/405 ). Alega, preliminarmente,
prescrição do direito perseguido. No mérito, aduz que a contratação do
seguro ocorreu com garantia de 75% ( setenta e cinco por cento ) da
valor da tabela FIPE do bem, de forma que regular o pagamento já
realizado na via administrativa. Requer o acolhimento de seu recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-89.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 4/5
Também a Brasilveículos Companha
de Seguros, por sua vez ( folhas 412/428 ), aponta a prescrição do
direito perseguido, vez que aplicável à hipótese o prazo ânuo previsto
no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Civil. No
mérito, afirma ter sido a apólice securitária paga nos termos
contratado, não existindo prova nos autos de que a contratação tenha
sido realizada em outros termos. Busca o acolhimento de seu apelo.
Recursos
tempestivos,
bem
preparados ( folha 406/408 e 429/431 ), regularmente processados e
sem resposta, subiram os autos.
Este é o relatório.
Os recursos comportam juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Os
apelos
comportam
amplo
acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança de
seguro facultativo de veículo, movida por Cleusa da Silva Ramos
Barbosa e Gustavo Ramos Barbosa contra BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens Sociedade Anônima e Brasilveículos
Companhia de Seguros. Em síntese, alegam ter recebido na via
administrativa valor menor do que o efetivamente devido, pugnando
pela diferença supostamente devida.
Incontroverso o fato de que o
acidente, que acarretou na perda total do bem, ocorreu em 07 de
outubro de 2016 ( folha 02, segundo parágrafo ), tendo sido a
indenização paga no âmbito administrativo, em 12 de dezembro de
2016 ( documento de folha 29 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-89.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 5/5
Diante do suposto pagamento a
menor ingressaram os autores, ora demandados, com a presente
demanda, protocolizada em 18 de janeiro de 2019 ( folhas 01/16 –
propriedades do documento – processo eletrônico ), ou seja, mais de 02
( dois ) anos após o início do prazo prescricional ânuo aplicável à
hipótese ( artigo 206, inciso II, do Código Civil ).
Não é demais ainda ressaltar que
não se aplica à hipótese o prazo trienal, previsto no artigo 206, inciso
V, do Código Civil, visto que o caso dos autos não se refere à pretensão
de reparação civil.
Por consequência lógica, de rigor o
acolhimento dos recursos apresentados pelas demandadas, para
reconhecer a prescrição do direito perseguido e apontar a
improcedência do pedido formulado na inicial, extinto o feito com
espeque no artigo 487, inciso II, do Diploma Processual Civil.
Em
virtude
do
princípio
da
sucumbência, observa a causalidade, deverá a parte autor se
responsabilizar pelo pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em
10% ( dez por cento ) sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade processual concedida ( folha 265 ).
Ante o exposto, dá-se integral
provimento aos recursos de apelação das requeridas para reconhecer
a prescrição do direito dos autores, e, em seguida, julgar improcedente
a demanda, melhor dispostas as verbas sucumbenciais, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR